Tribunal: TJSP
Processo: 1065060-69.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Anulatória - Concurso público – Policial Militar - Reprovação na fase de investigação social - Não caracterizada conduta desabonadora do candidato - Ausência de antecedentes criminais imputados ao Autor – Atos cometidos por seu cunhado em data anterior ao seu casamento - Extrapolação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença de procedência mantida – Recurso não provido.